Tribunal: TJMT
Processo: 0001524-72.2012.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001524-72.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JONAS BATISTA DE ALVARENGA - CPF: 545.669.161-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE
NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Execução por Quantia Certa, com a finalidade de reformar a
sentença
que declarou extinta a execução com resolução de mérito, com base no art. 924, inciso V, do CPC, por reconhecimento de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição intercorrente poderia ser aplicada com base na nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº
14.195/2021; (
ii
) determinar se houve inércia ou desídia do exequente durante o trâmite processual, de modo a justificar a extinção da execução com base na prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 é inaplicável, em respeito ao princípio tempus
regit

actum
, segundo o qual os atos processuais devem ser regidos pela norma vigente ao tempo de sua prática.

O entendimento do STJ, no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
n. 1.604.412/SC, é no sentido de que, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, o prazo de suspensão da execução era de no máximo um ano, findo o qual começaria a contagem da prescrição intercorrente, caso configurada a inércia do exequente.

Não se configurou prescrição intercorrente no caso concreto, pois o exequente adotou todas as providências necessárias ao andamento do processo, diligenciando para localizar bens penhoráveis e se manifestando tempestivamente nos autos, inclusive cumprindo todas as intimações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso P
rovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, é regida pela redação anterior do art. 921 do CPC, aplicando-se o princípio tempus
regit

actum
.

Não se configura prescrição intercorrente quando o exequente demonstra diligência na condução do feito, não havendo paralisação do processo por período superior ao legal.

A contagem do prazo prescricional intercorrente pressupõe a inércia do exequente por período superior a um ano de suspensão somado ao prazo prescricional da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 14, 265, § 5º, 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no
REsp
nº 1.604.412/SC; TJMT, Apelação Cível nº 0000403-64.2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001718-79.2011.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
extinta

com amparo
no art. 924, inciso V, do CPC.

A apelante sustenta que não houve inércia processual de sua parte, tendo realizado diversas diligências para promover o andamento do processo
.

Alega que
“não ocorre
a
prescrição intercorrente quando a parte exequente se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais, exatamente como sucedeu-se no presente caso, uma vez que a Apelante, manifestou-se todas as vezes requerendo o prosseguimento do feito, para a localização de bens penhoráveis, atos bem notáveis no trâmite processual”.

Pede o
prosseguimento da execução, com reconhecimento de que o prazo prescricional não foi ultrapassado, considerando a ausência de inércia e a interrupção dos prazos prescricionais pelas diligências processuais realizadas.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC), e a enunciar no §4º-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021,
a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela redação anterior do art. 921 do CPC e pela ótica do
Incidente de Assunção de Competência no
REsp.
n. 1064412/SC, em que o STJ assentou que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica,
será

definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no art
.
265, §5º, do CPC, e no art
.
40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se hou
ve desídia do

autor
e prescrição intercorrente.

E
sta Ação
foi proposta
em
09-07-2012, e, em 25-01-2013, foi expedida citação ao réu para pagar a dívida no prazo de três dias. Nesse mesmo dia, o oficial de justiça certificou que o executado foi citado. Em 28-01-2013, foi certificado que o prazo para quitação do débito expirou.

Em 20-03-2013, a autora requereu a penhora de bens em nome do executado, por meio
do sistema BACENJUD ou RENAJUD, o
pedido foi deferido em 23-07-2013.

Em 06-05-2014, a autora compareceu espontaneamente aos autos e solicitou nova penhora de bens via RENAJUD, o que foi deferido em 16-06-2014. Em seguida,
ela
requereu a intimação do devedor para que indicasse a localização dos bens bloqueados, sendo esse pedido
concedido
em 14-09-2015.

Em 10-11-2016, o oficial de justiça certificou a seguinte situação:
“Deixei de proceder à intimação de Jonas Batista de Alvarenga, pois não obtive êxito na localização do requerido. O imóvel encontra-se com placa de aluguel e ninguém soube informar para onde o antigo morador se mudou”
.

A exequente não foi intimada dessa certidão negativa. Em 22-12-2016, ela requereu nova tentativa de penhora de bens via BACENJUD, o que foi deferido em 03-04-2017.

Em 19-04-2017, a exequente foi intimada para se manifestar, pois não foi encontrado valor disponível para penhora eletrônica. Ela se manifestou em 04-05-2017, solicitando que a sentença fosse levada a protesto e que o devedor fosse incluído nos
órgãos de restrição de crédito, pedido que
foi
deferido em 21-08-2017.

Em 13-08-2018, a apelante foi intimada para comprovar o recolhimento de
um
selo de autenticidade, que deveria ser utilizado na certidão de protesto.

Em 14-08-2018, ela pediu nova tentativa de intimação do executado, em outro endereço. Foi juntado aos autos o AR negativo, com
a justificativa "desconhecido"
.

A parte autora não foi intimada sobre essa notificação. Em 12-09-2019,
ela
solicitou nova tentativa de intimação em outro endereço. Novamente, foi juntado AR negativo, sem que a autora fosse intimada. Em 10-03-2020, ela requereu nova tentativa de intimação.

Em 12-01-2022, a autora foi intimada para se manifestar nos autos, o que fez em 27-01-2022, informando novo endereço para
intimação
do réu.

Em 15-07-2022,
ela
foi intimada a se manifestar sobre a devolução da correspondência, o que ocorreu em 20-07-2022, com pedido de
intimação
do executado por meio eletrônico via
WhatsApp
.

Em 28-02-2023, o oficial de justiça certificou que o executado foi
intimado
em 27-02-2023 (Id 263017896).

Em 07-03-2023, foi certificado que não houve qualquer manifestação do executado, sendo a exequente intimada no mesmo dia a se manifestar, o que fez em 22-03-2023, solicitando a consulta das três últimas declarações de imposto de renda via INFOJUD.

Em 16-10-2023, a
apelante
foi intimada para juntar o comprovante de pagamento das custas para consulta no sistema, o que foi cumprido em 20-10-2023.

Em 30-07-2024, foi deferida a consulta ao INFOJUD para obtenção de informações sobre a eventual existência de bens.

Em 23-09-2024,
ela
foi intimada a se manifestar sobre a prescrição, sendo a Ação, posteriormente, extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que
a Ação de Execução não ficou paralisada
por culpa ou negligência do apelante por mais de
4
anos (1 ano de suspensão e
3
de prescrição).
Por conseguinte,
impõe-se
a
sua
tramitação.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
. LEI Nº 14.195/2021. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em cumprimento de sentença proferida em ação monitória extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição
intercorrente
pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se, no caso concreto, a prescrição
intercorrente
poderia ser aplicada com base na nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021; (
ii
) verificar se houve inércia ou desídia do exequente durante o trâmite processual, de modo a justificar o reconhecimento da prescrição
intercorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 921, § 4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, não se dá de forma retroativa, em respeito ao princípio tempus
regit

actum
, segundo o qual os atos processuais são regidos pela norma vigente ao tempo de sua prática.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
n. 1.604.412/SC estabelece que, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do CPC, era de no máximo um ano, findo o qual se iniciaria a contagem da prescrição
intercorrente
, desde que configurada a inércia do exequente.

No caso concreto, não houve paralisação processual por período superior ao prazo legal de prescrição, nem se verificou inércia do exequente, pois ele adotou todas as providências necessárias à continuidade da execução, inclusive recolhendo as custas relativas à penhora e se manifestando tempestivamente quando intimado.

Como o processo foi regularmente impulsionado pelo exequente e os atos processuais praticados ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, a prescrição
intercorrente
não poderia ser declarada com base na nova redação do art. 921, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

A prescrição
intercorrente
, antes da vigência da Lei
nº 14.195/2021, é regida pela redação anterior do art. 921 do CPC, aplicando-se o princípio tempus
regit

actum
.

A contagem do prazo prescricional
intercorrente
pressupõe a inércia do exequente por período superior a um ano de suspensão somado ao prazo prescricional da pretensão.

Não se configura prescrição
intercorrente
quando o exequente demonstra diligência na condução do feito, não havendo paralisação do processo por período superior ao legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 265, § 5º, 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no
REsp
nº 1.604.412/SC; TJMT, Apelação Cível nº 0000403-64.2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001718-79.2011.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2024”.
(N.U 0000035-45.2013.8.11.0026, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025